Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727405-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DARIO DE SOUZA FEITOSA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, José Dario de Souza Feitosa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação à penhora. O agravante sustenta que o saldo remanescente de aposentadoria, referente ao mês anterior e não utilizado, mantém sua natureza de impenhorabilidade. Argumenta que o caráter alimentar da verba previdenciária não se altera pelo fato de ser transferida para outras contas bancárias. Defende, ainda, que a penhora de valores essenciais compromete a dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado, sendo inviável proceder à constrição de verbas alimentares. Além disso, alega que a penhora de valores insignificantes, sem impacto efetivo na quitação da dívida, deve ser afastada com base no art. 836 do CPC. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos via Sisbajud. (R$ 980,94 – Novecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos). No mérito, pede a confirmação da tutela deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação da tutela recursal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da liminar pretendida. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre proventos da recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Da análise dos extratos constantes nos autos (ID 235442016, autos de origem), verifica-se, ao menos, por ora, que os valores penhorados têm como origem o benefício do INSS, no total de R$ 4.928,14 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). Esse montante, recebido a título de aposentadoria, é modesto e indispensável para a subsistência do executado, que se encontra em situação de hipossuficiência. Nesse contexto, é incabível a penhora integral da aposentadoria, incluindo o saldo remanescente do mês anterior, sob a alegação de que o valor não utilizado perde seu caráter de impenhorabilidade, pois tal entendimento carece de respaldo legal. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal' (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Na hipótese, deve, ainda, ser observado o art. 833, inciso X, do CPC, que veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do colendo STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator